Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701938-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA VIEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MARIA BENTO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÚBIA VIEIRA DE ARAÚJO contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho nos autos da Ação de Interdição n. 0718624-32.2024.8.07.0006 ajuizada pela agravante em desfavor de MARIA BENTO DE ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222332777 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para que fosse nomeada curadora provisória da genitora requerida, sob o fundamento de que estaria ausente a urgência, uma vez que (a) requerida vem apresentando o quadro demencial desde 2023, entretanto só no final de 2024 foi ajuizada a presente demanda. No agravo de instrumento (ID 68035050), a agravante argumenta que ajuizou a ação de interdição em razão da sua genitora contar com 77 (setenta e sete) anos de idade e apresentar quadro de demência vascular (CID F01). Ressalta que a decisão vergastada não levou em consideração que a doença que acomete a interditanda é progressiva e incurável. Assevera que houve piora na condição de saúde da genitora, de modo que se tornou necessária a interdição, pois a agravada não possui mais condições de gerir sua vida financeira e social. Aponta que necessita de acesso aos recursos financeiros da interditanda, para cobrir as despesas com medicação e saúde, que vem sendo integralmente suportado pela requerente. Argumenta que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a sua nomeação como curadora provisória da agravada. Afirma que o perigo de dano se consubstancia no fato de que a agravada é idosa e necessita de honrar suas despesas mensais que ultrapassam R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destaca que a ausência da curatela dificulta a resolução de problemas do cotidiano. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para nomear a agravante como curadora provisória da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 68036044). Esta Relatoria, consoante decisão prolatada em ID 68050085, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante, no petitório acostado sob o ID 68890251, informa que, considerando o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não tem mais interesse no recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 221235171 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, informando o teor da presente decisão. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 às 17:09:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora